Tribunal: TJDFT
Processo: 0010508-28.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010508-28.2013.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: JOSÉ MARIA VIEIRA E ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DIFUSO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO XXXI DA LC 803/2009. IMPROCEDENTE. CONCESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO. REGULARIDADE. EXERCÍCIO DE POSSE DIRETA. FORMALIZAÇÃO DA EXTINÇÃO NÃO EFETUADA PELO PODER PÚBLICO. DIREITOS INDENIZATÓRIOS POR BENFEITORIAS A ACESSÕES EFETUADAS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nas situações em que é possível a alienação de imóvel público deverá estar presente, necessariamente, o interesse público. Em se tratando de interesse do particular, não se aplica o disposto no artigo 18 da Lei 12.024/2009. 2. Se para a solução da controvérsia é dispensável a análise de constitucionalidade da lei complementar, e diante da ausência de qualquer vício substancial que justifique o pedido, não há que se acolher alegação de inconstitucionalidade pela via incidental. 3. Se a ocupação teve, à época da celebração do contrato de concessão de uso, uma finalidade social, visando o desenvolvimento agropecuário da área rural, não obstante ter sido declarada a inconstitucionalidade do Decreto 19.248/98, se presume a ocorrência da posse direta e da ocupação de boa-fé. 4. Após o julgado que retirou do ordenamento jurídico o Decreto, deveria ter o réu, ora apelado, providenciado a desconstituição formal do contrato de concessão de uso para encerrar a relação jurídica. Precedentes. 5. O contrato de arrendamento originário e a concessão posteriormente firmada previam a possibilidade de indenização das benfeitorias, devendo assim o apelante ter esse direito confirmado, de forma que o não pagamento pelo proprietário pode caracterizar enriquecimento sem causa da Administração Pública. Precedente. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, 10, 1.022, todos do Código de Processo Civil e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 492 e 1.013, ambos do CPC, sob o fundamento de que o acórdão impugnado afrontou os princípios do tantum devolutum quantum apellatum e da adstrição, porque ao decidir sobre o rateio da condenação imposta, teria excluído o Distrito Federal, distanciando-se, assim, daquilo que fora pedido pela parte; c) artigos 104, 169 1.196, 1.219 e 1.255, todos do Código Civil, argumentando que nunca houve autorização legal para a ocupação do imóvel público, uma vez que os Decretos que permitiram os Contratos de Concessão de Uso, foram declarados inconstitucionais em decisão veio a lume com efeitos erga omnes e ex tunc, não havendo, portanto, necessidade de instauração de um procedimento formal para a retirada do contrato de concessão de uso do mundo jurídico. Acrescenta que a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo autorizador significou não haver ocorrido o desdobramento da posse. Assevera que a posse exercida pelo ora recorrido jamais foi de boa-fé, mas, ao contrário, caracterizar-se-ia como ocupação precária de imóvel público, inviabilizando o direito à indenização por benfeitorias; d) artigo 1o do Decreto 20.913/1932, defendendo que o prazo prescricional teve início com a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos 19.248/1998 e 22.436/2001, que tornou nulos os contratos de concessão de uso, e não, conforme entendeu o colegiado, com a notificação para a desocupação da área. Em sede de extraordinário, defende a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisa os argumentos expostos no especial, apontando afronta aos artigos 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, 37, 183, § 3o e 191, parágrafo único, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de admissibilidade, quanto à alegação de ofensa aos artigos 104, 169 1.196, 1.219 e 1.255, todos do Código Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere a suposta afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, alegada sob o fundamento de que uma vez declarada a inconstitucionalidade de uma norma pelo Poder Judiciário, não se faz necessária a instauração de processo administrativo pela Administração Pública, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029